Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-58.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DEREDUÇÃODO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. DESPROPORCIONALIDADE DOS ALIMENTOS ENTRE OS FILHOS DE DIFERENTES PROLES. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos em favor de seus filhos menores, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. A ação originária foi proposta pelos infantes, representados por sua genitora, pleiteando alimentos em razão de suas necessidades e da ausência de colaboração financeira do pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação da pensão alimentícia em patamar inferior ao arbitrado pelo Juízo a quo, ante as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos menores é responsabilidade solidária de ambos os pais, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1.703 do Código Civil, devendo ser observadas as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante.
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, tendo em vista as despesas ordinárias dos alimentandos e a capacidade econômica do alimentante.
5. As necessidades dos filhos menores são presumidas e não exigem comprovação robusta, sendo suficiente a apresentação de estimativa de gastos que se mostre razoável em relação às condições de vida da criança.
6. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
7. Considerando que a existência de outros filhos menores não exime o genitor de prover alimentos adequados, verifica-se que a pensão alimentícia fora fixada em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, não havendo razão para que seja reduzido ou majorado o valor fixado a título de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve atender ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, considerando o padrão de vida ofertado aos alimentandos e as possibilidades do alimentante.
2. A existência de outros filhos menores não exime o genitor de prover alimentos adequados, mas requer a fixação de alimentos em patamar proporcional às suas possibilidades, com vistas a evitar o comprometimento de sua subsistência.